Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE BUFFET EM FESTA DE ANIVERSÁRIO. FALHAS PONTUAIS NA PRESTAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL NA EXTENSÃO DOS DANOS DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE LESÃO IMATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere a um serviço de buffet supostamente mal prestado pela requerida na festa de 1 ano do filho da autora.
2. A revelia da parte ré, associada às conversas de whatsapp trazidas pela requerente (ID 12433914), são suficientes para demonstrar que a requerida deixou de fornecer satisfatoriamente alguns alimentos, tendo ela própria assumido a responsabilidade de reembolsar a autora nos valores respectivos, bem como naquele referente ao banner rasgado durante a festa.
3. As conversas supracitadas, porém, também são bastantes para elucidar a extensão do dano causado pela parte ré, pois a própria autora listou os itens do buffet que não teriam sido servidos a contento, os quais, somados ao banner rasgado, perfazem justamente a indenização fixada na sentença, o que demonstra que não houve equívoco na fixação dos danos materiais.
4. Quanto aos supostos danos morais sofridos, os elementos dos autos revelam que a pontual falha na prestação do serviço não acarretou abalo em direito da personalidade da requerente, pois o buffet, em sua maior parte, foi regularmente executado e o aniversário ocorreu sem maiores impasses. É o que se depreende, inclusive, da conversa via whatsapp entre a autora e uma de suas convidadas (ID 12433915), na qual foi ressaltado que a festa foi muito bonita e que as imperfeições no serviço constituíram apenas detalhes diante do todo executado.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. Sem condenação em honorários por ausentes contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.